Tribunal: STF
Processo: HC 172316
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ERRO – ILICITUDE – AUSÊNCIA. Uma vez demonstrado que o agente, considerado o contexto do crime, tinha condições de compreender o caráter ilícito da conduta, não surge configurado erro sobre a ilicitude do fato – artigo 21 do Código Penal. 



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 



    CONTINUIDADE DELITIVA – PERCENTUAL. Percentual alusivo à continuidade delitiva é definido ante o número de crimes praticados.